Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-10.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOA APELÇÃO CÍVEL No 0002642-10.2017.8.11.0020
RECORRENTES: VALDIR LEMOS BARBOSA E OUTRA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCIAL D CRUZ BANDEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDIR LEMOS BARBOSA E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 80707970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido.
Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse.
Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002642-10.2017.8.11.0020, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/03/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 94396981.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) A conclusão do julgado para reconhecer a existência de contrato de comodato verbal está consubstanciada no relato isolado da testemunha Wesley Borges de Almeida, dissonante de todo conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos embargantes e das testemunhas Lúcia Maria Teixeira e Freud Fraga dos Santos”.
(...) ao julgar o apelo interposto pelo recorrido, o órgão fracionário do TJMT desprezou os argumentos apresentados em contrarrazões de apelo, especialmente os testemunhos de Lúcia Maria Teixeira e Freud Fraga dos Santos, para eleger como versão válida, a firmação isolada da testemunha arrolada pelo recorrido [Wesley Borges], sem ao menos apresentar motivação idônea que justifique a conclusão diversa do Juízo singular”.
Recurso tempestivo (id. 99817955).
Contrarrazões (id. 9558483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) ao julgar o apelo interposto pelo recorrido, o órgão fracionário do TJMT desprezou os argumentos apresentados em contrarrazões de apelo, especialmente os testemunhos de Lúcia Maria Teixeira e Freud Fraga dos Santos, para eleger como versão válida, a firmação isolada da testemunha arrolada pelo recorrido [Wesley Borges], sem ao menos apresentar motivação idônea que justifique a conclusão diversa do Juízo singular”. (...)Portanto, tratando-se de mera liberalidade, como já delineado, não pode o detentor se opor à desconstituição da situação fática por iniciativa do verdadeiro possuidor.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) No caso dos autos, nota-se que a parte apelante fundamentou a sua pretensão em um “Contrato Verbal de Comodato”, partindo do princípio de que a apelada detinha a posse por força gratuita não onerosa do imóvel de sua propriedade, providenciado a sua notificação para desocupar do bem, o que não ocorreu, configurando, a seu ver, o esbulho possessório, dando azo a presente ação.
Procede o inconformismo da parte apelante – até porque, resta incontroverso nos autos que o apelado VALDIR LEMOS BARBOSA, adentrou no imóvel a convite de WESLEY BORGES DE ALMEIDA, que ali se encontrava no ramo de Tapeçaria, e por este não mais interessar exercer sua atividade naquele local, cujo imóvel foi cedido a título de COMODATO VERBAL, o apelado e sua mulher passaram a substituí-lo com o mesmo ramo de Tapeçaria, com o consentimento de MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, nas mesmas condições WESLEY.
Aliás, o depoimento da testemunha WESLEY BORGES DE ALMEIDA, esclareceu sua posse precária quando se encontrava no imóvel de forma gratuita por autorização do falecido pai dos apelantes, a qual transferiu ao apelado, também por autorização do genitor dos herdeiros, representantes do espólio.
No caso em comento, a intenção da parte apelante em ver restituída a posse efetiva sobre o bem foi manejada, de forma clara e direta. Permanecendo a apelado na posse precária do imóvel, mesmo após instada a desocupá-lo através de notificação, é nítida a configuração do esbulho possessório.
Desta sorte, restando configurada a posse precária sobre o imóvel objeto da lide e o esbulho, haja vista a permanência da parte apelada mesmo após notificada a desocupá-lo, deve ser provido o recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse.
Por consequência lógica, em razão do provimento da reintegração de posse da parte apelante, pelos motivos acima delineados, resta ausente os requisitos da parte apelado em relação a sua ação de manutenção de posse, julgada na mesma sentença recorrida, razão pela qual decreto a sua improcedência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (...)”. (id. 80707970) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça